Tribunal: TCU
Processo: 005.927/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão de negativa de provimento de recurso de reconsideração interposto contra decisão de irregularidade das contas, débito e multa em tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE em razão da impugnação de despesas realizadas com os recursos transferidos ao Município de Jaguaretama/CE, no exercício de 2015, por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar  PNATE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos contra o Acórdão 12323/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. não conhecer dos presentes embargos de declaração, em virtude da incidência da preclusão lógica; 9.2. dar ciência da presente deliberação à recorrente e demais interessados.